Tribunal: TJMT
Processo: 1033784-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033784-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA KEROLAINE ALVES FERREIRA - CPF: 044.173.601-70 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), JEAN KASSIO DA SILVA ARRUDA - CPF: 028.696.661-10 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. ART. 230, V, DO CTB. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. NATUREZA PESSOAL DA PONTUAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por proprietária formal e condutor de veículo automotor, na qual se pleiteou a transferência de pontuação decorrente de infração de trânsito por condução de veículo não licenciado, bem como a anulação do processo administrativo de cassação da Permissão para Dirigir da primeira autora, instaurado em razão da referida infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a transferência da pontuação decorrente da infração prevista no art. 230, V, do CTB do proprietário formal para o condutor efetivo do veículo; e (ii) estabelecer se é legal a cassação da Permissão para Dirigir da proprietária formal quando comprovado que não foi a autora da conduta infracional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A infração prevista no art. 230, V, do CTB ocorre com a condução do veículo não registrado ou não licenciado, sendo a conduta material atribuída ao motorista que coloca o veículo em circulação.

4.

O art. 257, §§ 1o e 2o, do CTB estabelece responsabilidade do proprietário quanto à regularização do veículo, o que autoriza a imputação patrimonial da multa, mas não afasta a natureza pessoal da penalidade de pontuação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária do proprietário e do condutor nas infrações relativas ao licenciamento, sem afastar a distinção entre responsabilidade patrimonial e responsabilidade pessoal.

6.

A pontuação lançada no prontuário da CNH possui caráter sancionatório pessoal e deve recair exclusivamente sobre quem praticou a conduta infracional.

7.

Comprovada a autoria da infração pelo segundo requerente, mostra-se desarrazoada a imputação da pontuação à proprietária formal, sobretudo quando dela decorrem efeitos gravosos de natureza pessoal, como a cassação da Permissão para Dirigir.

8.

A aplicação dos princípios da pessoalidade da sanção e da razoabilidade, em harmonia com o sistema do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a transferência da pontuação ao condutor efetivo.

9.

Sendo a infração o único fundamento do processo administrativo de cassação, a invalidação da imputação de pontos à primeira requerente acarreta a nulidade do respectivo procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pontuação decorrente da infração prevista no art. 230, V, do CTB possui natureza pessoal e deve ser atribuída ao condutor que efetivamente praticou a conduta infracional.

2.

A responsabilidade do proprietário pelo licenciamento do veículo autoriza a imputação patrimonial da multa, mas não legitima a imposição de efeitos sancionatórios pessoais no prontuário de habilitação quando não comprovada a autoria da infração.

3.

É nulo o processo de cassação da Permissão para Dirigir fundado exclusivamente em pontuação indevidamente atribuída a quem não deu causa à infração.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Os autores ingressaram com a presente ação, alegaram que o veículo VW/GOL, placa RAN4H71, ano/modelo 2021/2021, embora registrado em nome da primeira autora, é de propriedade de fato do segundo autor, que o utiliza para trabalhar como motorista de aplicativo. Sustentaram que, em 15/10/2024, o segundo autor foi autuado por conduzir veículo que não estava devidamente licenciado (AIT DT00LS109L), infração prevista no art. 230, V, do CTB.

Afirmaram que, em decorrência dessa infração, a primeira autora, que era permissionária (PPD), teve sua permissão para dirigir cassada, com base no art. 148, §3o, do CTB. Requereram a transferência da pontuação e responsabilidades decorrentes da infração para o segundo autor, levando em consideração que era o condutor no momento da autuação, com a consequente anulação do processo de cassação da permissão para dirigir da primeira autora.

Em contrarrazões, o DETRAN-MT defende a manutenção da sentença, reafirmando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ineficácia da prova de propriedade de fato do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033784-91.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Kerolaine Alves Ferreira e

Jean Kassio da Silva Arruda

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

A controvérsia reside em analisar a possibilidade de transferência da pontuação decorrente da infração de trânsito prevista no art. 230, V, do CTB (conduzir veículo não licenciado) da proprietária formal para o alegado proprietário de fato e condutor do veículo, bem como a legalidade da cassação da Permissão para Dirigir da primeira recorrente.

O art. 257, §2o, do CTB é expresso ao atribuir ao proprietário a responsabilidade pelas infrações relacionadas à regularidade e às condições exigidas para a circulação do veículo, entre elas o registro e o licenciamento:

“Ao proprietário caberá sempre à responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre (...).”

A infração impugnada está prevista no art. 230, V, do CTB, que tipifica como gravíssima a condução de veículo não registrado ou não licenciado,
in verbis:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:

Infração - gravíssima;

É incontroverso que o veículo está registrado em nome da recorrente Bruna. A alegação de propriedade de fato não afasta a responsabilidade legalmente atribuída ao proprietário formal.

Foi exatamente nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.524.626/SP, reconheceu a responsabilidade administrativa solidária entre proprietário e condutor, afirmando que a infração se consuma com a circulação do veículo, sem afastar o dever prévio do proprietário de licenciá-lo:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO E À PROPRIEDADE E REGULARIDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. ART. 257, § 1o, DO CTB.

1. Discute-se nos autos a responsabilidade do condutor de veículo pela infração prevista no art . 230, inciso V, do CTB - ausência de registro e licenciamento. 2. Nos termos do art. 230, inciso V, do CTB, a infração passível de multa e registro de pontos ocorre quando há condução de veículo sem registro e licenciamento . O verbo que designa a ação proibida é conduzir, ou seja, a ação é imputada ao motorista. Manter veículo sem licenciamento, por si só, não configura infração de trânsito, a qual ocorre quando o veículo é posto em circulação. Todavia, ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo (art. 257, § 1o, CTB) . 3. Caracterizada a responsabilidade solidária do proprietário e do condutor, pois caberia ao primeiro o dever de registrar e licenciar o veículo de sua propriedade, e, ao segundo, não conduzir veículo sem o devido licenciamento (art. 257, § 1o do CTB).Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1524626 SP 2015/0045920-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

Todavia, o referido precedente não impõe, de forma necessária e automática, a imputação indistinta de todas as consequências sancionatórias a ambos os sujeitos, limitando-se a afirmar a possibilidade de responsabilização administrativa pela infração.

Nesse sentido, em tese, a pontuação pode ser atribuída ao proprietário, mesmo que ele não seja o condutor, quando houver responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 230, V, e 257, §§ 1o e 2o, do CTB.

Considerando que o STJ já afirmou que, ao colocar veículo não licenciado em circulação, há:

•

dever do proprietário (licenciar o veículo);

•

dever do condutor (não conduzir veículo irregular).

Nessa linha, multa e pontos podem ser imputados a ambos, em abstrato.

Entretanto, não se mostra razoável imputar à proprietária formal as consequências pessoais da infração. A responsabilidade do proprietário pelo pagamento da multa possui natureza patrimonial, conforme dispõe o art. 1o da Resolução no 108/1999 do CONTRAN, enquanto a pontuação lançada no prontuário da CNH possui natureza eminentemente pessoal, devendo recair exclusivamente sobre o condutor que efetivamente praticou a conduta infracional.

Ressalte-se que a invocação do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, segundo o qual nenhuma pena pode ultrapassar a pessoa do infrator, não constitui fundamento único da presente decisão, sendo utilizado como reforço principiológico, em harmonia com o sistema do Código de Trânsito Brasileiro e com os princípios que regem o Direito Administrativo Sancionador.

A conclusão pela transferência da pontuação apoia-se, primordialmente, na comprovação da autoria da infração pelo segundo requerente, na natureza pessoal da penalidade de pontuação em prontuário de habilitação e na aplicação dos princípios da razoabilidade e da pessoalidade da sanção, servindo o referido dispositivo constitucional apenas como elemento interpretativo complementar, apto a afastar a imputação de efeitos sancionatórios a quem não deu causa à infração.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DO DNIT E DA PRF. NOTIFICAÇÃO REGULAR DA AUTUAÇÃO. INDICAÇÃO JUDICIAL DE CONDUTOR. POSSIBILIDADE EM TESE. PROVA INSUFICIENTE. INFRAÇÃO DO ART . 230, XIII, DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO CONDUTOR IDENTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta em face de sentença, pela qual foi julgado improcedente o pleito nos autos no 50086154520244047002/PR, no qual apresentada insurgência contra infrações de trânsito e pretendida a transferência dos pontos para o coautor D. B. B .. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) regularidade das notificações acerca das autuações; (ii) saber se é possível, na via judicial, transferir a responsabilidade e a pontuação ao condutor indicado, inclusive quanto à infração do art. 230, XIII, do CTB; (iii) saber se há elementos suficientes a permitir inferir que o condutor era pessoa diversa do proprietário do (s) veículo (s); III. RAZÕES DE DECIDIR (i) As provas juntadas evidenciam que as notificações de autuação e penalidade foram encaminhadas ao endereço cadastrado no órgão de trânsito, além do que houve publicação no DOU; (ii) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Pedido de Uniformização no 372, no sentido de que a prova da notificação se aperfeiçoa com a comprovação do envio, sendo desnecessária a confirmação do recebimento pelo destinatário; (iii) Admite-se, em tese, a indicação judicial do real condutor, mesmo após o prazo administrativo, desde que amparada por prova robusta, capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (iv) A mera declaração unilateral juntada pelos apelantes não se revela suficiente para comprovar a autoria das infrações; (v)
Quanto à infração prevista no art . 230, XIII, do CTB, por estar vinculada ao ato de conduzir veículo em situação irregular, a pontuação correspondente somente pode ser atribuída ao motorista, DAVI (assim expressamente indicado na autuação de trânsito). Mantida a solidariedade dele e do proprietário do (s) veículo (s) apenas quanto ao débito relativo à multa aplicada. IV. DISPOSITIVO Parcialmente provida a apelação de M . D. S. R. e
D . B. B.. _______________________________________ Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CTB, art. 230, XIII, e art. 257, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5004178-69 .2021.4.04.7000, 12a Turma, Relatora GISELE LEMKE, julgado em 06/11/2024; TRF4, AC 5003629-24 .2024.4.04.7107, 3a Turma, Relator ROGER RAUPP RIOS, julgado em 09/12/2025; TRF4, AG 5021397-75 .2023.4.04.0000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator RODRIGO KRAVETZ, juntado aos autos em 28/09/2023; TRF4, AG 5044716-09 .2022.4.04.0000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 03/05/2023 e STJ - REsp: 1524626 SP 2015/0045920-0, Relator .: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015.

(TRF-4 - AC: 50086154520244047002 PR, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 28/01/2026, 12a Turma, Data de Publicação: 28/01/2026)

Assim, reconhecida a autoria da infração pelo segundo requerente, impõe-se a transferência da pontuação correspondente ao AIT no DT00LS109L para sua Carteira Nacional de Habilitação, afastando-se os efeitos administrativos indevidamente suportados pela primeira requerente.

Por consequência lógica, deve ser declarada a nulidade do processo de cassação da Permissão para Dirigir no 1081/2025 instaurado em face da primeira requerente, uma vez que a penalidade teve como único fundamento infração que não lhe é imputável.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
DOU-LHE PROVIMENTO, Determino
a transferência da pontuação decorrente do Auto de Infração de Trânsito no DT00LS109L para a CNH do segundo requerente, JEAN KASSIO DA SILVA ARRUDA;
Declaro
a nulidade do processo de cassação da Permissão para Dirigir no 1081/2025 instaurado em face da primeira requerente, bem como
restabeleço
o direito de dirigir da primeira requerente, com as anotações administrativas cabíveis.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026